Tribunal: TJPA
Processo: 0817868-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817868-83.2022.8.14.0401

APELANTE: SIMONE DOS SANTOS CABRAL

APELADO: ELIVELTON PROGENIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. PARECER DA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PUBLICO PELO DESPROVIMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2.

Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3.

Nos termos do artigo 19 § 6º da Lei 11340/2006:
“
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Hipótese dos autos, em que não restou comprovado a persistência da situação de perigo à vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da 2ª Vara de juizado de violência doméstica, em que é requerente S.S.C. e requerido E.P. S.

O Juízo Singular aplicou de imediato, as medidas protetivas de urgência (ID Nº 14213965).

Após regular processamento o feito foi sentenciado (ID 14213989), com a seguinte parte dispositiva:

“Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas. Façam-se as necessárias comunicações. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes com as cautelas legais, procedendo à baixa no sistema.

A requerente interpôs Apelação Cível (ID 14213992), defendendo que a decisão recorrida representa um injusto equívoco por parte do juízo a quo, e que o prazo para a concessão das medidas deve ser fixado no mínimo em 06 (seis meses) e que o prazo de dois meses não parece ser suficiente para compreender se houve a cessação da causa.

A apelante sustenta ainda que tais medidas podem e devem ser mantidas, pois se encontram abalizadas por sistema de proteção integral à vítima, inclusive no que se referem as suas próprias condições pessoais de vulnerabilidade. Afirma estarem preenchidos os requisitos para a concessão da medida e que por isso a sentença merece ser reformada. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (Id nº 14213998).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (ID 14486342)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2- Mérito

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o presente feito e revogou as medidas protetivas deferidas em decisão liminar , por não vislumbrar a necessidade de sua manutenção das medidas protetivas .

Penso não assistir razão a recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

A apelante pleiteia a concessão das medidas protetivas em caráter indeterminado, entretanto, a Lei 11340/2006 dispõe em seu artigo 19 § 6º:

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Deste modo, a lei resguarda o direito a proteção da vítima enquanto durar a situação de risco, todavia, na hipótese dos autos, não resta comprovado que persiste a situação de urgência. N
o caso dos autos, os fatos ocorreram em 2022, e diante do tempo decorrido (mais de um ano) sem ter notícia de novos incidentes que demonstrem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida,

3. Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023